Tribunal: TJBA
Processo: 0333081-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0333081-82.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Eliandro Moura

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO NO ART. 157, § 2.º, INCISO II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP. DUPLA INCURSÃO EM ROUBO, CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE AGENTES E CONCURSO FORMAL. SANÇÕES DEFINITIVAS DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/5 (UM QUINTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO E BASTANTE. EXCLUSÃO DE MAJORANTE. INVIABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DELITIVA ATESTADA. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. DESCABIMENTO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. SUPRESSÃO DAS REPARAÇÕES MÍNIMAS. ACOLHIMENTO. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

I. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, POR INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E IDÔNEO. CARÁTER FIRME, PRECISO E HARMÔNICO DOS RELATOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DOS OFENDIDOS, QUE RELATARAM A DINÂMICA DA PRÁTICA DELITIVA E IDENTIFICARAM O RÉU COMO UM DOS AUTORES DA SUBTRAÇÃO. DEPOIMENTOS, EM JUÍZO, DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO FLAGRANCIAL DO ACUSADO E SEUS COMPARSAS, DE FORMA SUBSEQUENTE À EMPREITADA CRIMINOSA, AINDA NAS IMEDIAÇÕES DO LOCAL DOS FATOS E EM PODER DE PARTE DOS PERTENCES SUBTRAÍDOS. RELEVÂNCIA PROBANTE DA PALAVRA DOS OFENDIDOS E DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. ENTENDIMENTO DO STJ. ISOLADA NEGATIVA DO APELANTE QUE NÃO PREVALECE SOBRE AS DEMAIS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS À MARGEM DE DÚVIDAS.

II. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO PRATICADO EM INDUVIDOSA COMUNHÃO DE DESÍGNIOS E ESFORÇOS PELOS AGENTES. PLURALIDADE DE INFRATORES, NÍTIDO LIAME SUBJETIVO ENTRE ELES E RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO DE CADA UM PARA O SUCESSO DA EMPREITADA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA.

III. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO ROUBO MEDIANTE SIMPLES INVERSÃO DA POSSE SOBRE O BEM SUBTRAÍDO, COM SUA RETIRADA DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, AINDA QUE BREVE, SENDO DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA DO OBJETO PELO AGENTE, BEM COMO DESINFLUENTES A PERSEGUIÇÃO AO INFRATOR OU A RECUPERAÇÃO DO PERTENCE. INFRATORES QUE EMPREENDERAM FUGA LEVANDO OS BENS SUBTRAÍDOS, E SOMENTE FORAM CAPTURADOS APÓS DILIGÊNCIA POLICIAL.
ITER CRIMINIS
INTEIRAMENTE PERCORRIDO. CONSUMAÇÃO DELITIVA INEQUÍVOCA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 582 DO STJ.

IV. ALMEJADA SUPRESSÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS. IMPROCEDÊNCIA. AGENTES QUE, MEDIANTE UMA SÓ ABORDAGEM E NO MESMO CONTEXTO, INFLIGIRAM GRAVE AMEAÇA A DUAS VÍTIMAS DISTINTAS E SUBTRAÍRAM SEUS RESPECTIVOS PERTENCES. TRANSGRESSÃO À INCOLUMIDADE PSÍQUICA E PATRIMÔNIO DE OFENDIDOS DIVERSOS. UNIDADE DE AÇÃO E PLURALIDADE DE RESULTADOS TÍPICOS QUE CONFIGURA O CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES, NA DICÇÃO DO ART. 70,
CAPUT
, DO CP. PRECEDENTES. EXASPERAÇÃO CORRETAMENTE EFETUADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA OU ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL FIXADO.

V. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS INDENIZAÇÕES MÍNIMAS ARBITRADAS EM FAVOR DAS VÍTIMAS. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA DENÚNCIA, DO VALOR ALMEJADO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO STJ.

A
PELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, SOMENTE PARA
SUPRIMIR
AS INDENIZAÇÕES MÍNIMAS FIXADAS EM FAVOR DAS VÍTIMAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º 0333081-82.2019.8.05.0001
, provenientes da 14.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, sede na qual figura como
Apelante
o Acusado
Eliandro Moura
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhece
r

da Apelação e dar-lhe parcial provimento
, apenas para afastar as indenizações mínimas estipuladas em favor das vítimas, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora